Tribunal: STF
Processo: HC 210994
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Trancamento de ação penal. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A DESPEITO DOS PRECEITOS ATINENTES À REGRA DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, A REGULARIDADE DO FLAGRANTE HÁ DE SER ANALISADA CASO A CASO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA, PARA DESCONSTITUIR AS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES, RELATIVAMENTE A FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. 



    III - No que concerne à alegação acerca da ocorrência de violação de domicílio, cumpre consignar que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de droga consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato de os policiais terem adentrado na residência do Agravante, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. 



    IV - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais reside no fato de que havia prévia denúncia anônima sobre a suposta traficância desenvolvida por ‘um rapaz conhecido como (...)’, confirmada pelos agentes públicos, que, com a autorização de morador para ingresso na residência, puderam constatar a existência de elementos a corroborar a suposta mercancia ilícita de substancia entorpecente, porquanto foram apreendidos em poder do ora Agravante ‘01 tijolo de cocaína (305 gramas), 01 tijolo de maconha (645 gramas) e 419 microtubos de cocaína (490 gramas), além de um revólver Taurus calibre 32 (fls. 46/47)’. Nestes termos, não há, mesmo, que falar em invasão de domicílio pelos policiais, porque uma mulher identificada como tia do Agravante consentiu expressamente com o ingresso dos agentes públicos na residência. Nesse sentido, consignou o eg. Tribunal de origem, à fl. 39, que ‘Às fls. 34, consta termo firmado por (...), tia do Paciente, declarando ter autorizado a entrada dos Policiais na residência’. 



    V - Dessarte, não há que se cogitar, a priori, pela ausência de justa causa, não se configurando, no ponto, flagrante ilegalidade a ser sanada. Outrossim, a ocorrência do crime permanente foi confirmada no momento da atuação policial, mediante a apreensão da droga, não havendo que se falar em ausência de situação de flagrante. Assim não verifico, na hipótese, a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado; porquanto analisando, in concreto, a questão aventada pelo ora Agravante, em contraste com a composição do eg. Tribunal a quo, não se observa, in casu, a existência de teratologia. 



    VI - Não obstante o julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta eg. Corte Superior, tem-se que não se trata de salvo conduto para, atendendo aos anseios do Paciente, cassar decisões das instâncias ordinárias, que reconheceram a legalidade da prisão, diante da ocorrência de crime permanente e de fundadas razões para o ingresso, pelo que deve ser analisada, caso a caso, a ilegalidade levantada sob esse contexto fático. 



    VII - Ademais, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 



    VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 12.05.2021, surpreendido com “01 tijolo de cocaína (305 gramas), 01 tijolo de maconha (645 gramas) e 419 microtubos de cocaína (490 gramas), além de um revólver Taurus calibre 32”. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 691.609, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega violação da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. Afirma que os “Policiais Militares que efetuaram a prisão do Paciente (...) realizavam patrulhamento de rotina quando foram abordados por uma pessoa – ‘ANÔNIMA’ a qual teria informado que na residência do Paciente havia drogas (...). E, diante dessa denúncia anônima, resolveram (sem fazer qualquer investigação prévia) adentrar no imóvel, como se tivessem autorização para tal ato”.



5. Prossegue a narrativa para sustentar que a “versão policial de que a tia do Paciente ‘permitiu o ingresso dos agentes na residência’ é um escárnio. Qualquer pessoa em sã consciência sabe que ninguém, por livre e espontânea vontade, autoriza a polícia a entrar na sua casa para vasculhar o local e localizar a sua droga”. Por fim, ressalta que “a denúncia anônima autoriza apenas a Polícia Judiciária a dar início a diligências preliminares, mas jamais a fundamentar, por si só, uma persecução penal e tanto menos uma gravosa busca domiciliar”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar o trancamento da ação penal.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



10. No caso, não é possível a imediata comprovação dos referidos requisitos. Para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo crime de tráfico de drogas e também pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o fato é que, tal como assentou o STJ, “não há (...) que falar em invasão de domicílio pelos policiais, porque uma mulher identificada como tia do Agravante consentiu expressamente com o ingresso dos agentes públicos na residência”.



11. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



12. Acrescento que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que não houve consentimento para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator